Tribunal: TJBA
Processo: 8009985-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009985-38.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: LEANDRO MARCIO SOUSA BAHIA e outros Advogado(s):WANESSA RIBEIRO COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO CUSTEADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REFORMADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E SUBJETIVA DOS BENEFICIÁRIOS CONFIGURADA. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. NATUREZA ESSENCIAL DO SERVIÇO DE SAÚDE. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ PARA CUSTEIO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES DO STF E STJ. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE CONCRETA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL MANTIDA. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que julgou improcedente seu pedido indenizatório por perdas e danos, referente a valores despendidos para custear tratamento de fertilização in vitro dos réus, em cumprimento de sentença judicial posteriormente reformada. Na mesma decisão, a reconvenção proposta pelos réus foi parcialmente acolhida, com condenação da autora ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o ressarcimento, por parte dos beneficiários, dos valores pagos pelo plano de saúde em cumprimento de decisão judicial reformada; (ii) estabelecer se a propositura da ação indenizatória pela operadora de saúde configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva, proteção da confiança legítima, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, especialmente quando os serviços prestados são de natureza essencial e irreversível, como no caso de tratamento de fertilização in vitro. 4. O tratamento foi custeado em cumprimento a sentença judicial válida à época, não sendo possível exigir dos beneficiários a assunção do risco decorrente da posterior reforma judicial, sob pena de afronta à segurança jurídica. 5. O Supremo Tribunal Federal (RE 1.319.935) e o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.725.736/CE) firmaram entendimento no sentido da irrepetibilidade de valores despendidos em tratamentos de saúde realizados com base em decisões judiciais posteriormente reformadas, desde que ausente má-fé. 6. A simples propositura de ação judicial visando ao ressarcimento, fundada em previsão legal e respaldada em jurisprudência existente, configura exercício regular do direito de ação (CF/1988, art. 5º, XXXV), não se caracterizando como ato ilícito. 7. A responsabilização por danos morais exige demonstração de conduta ilícita, nexo de causalidade e dano à personalidade, elementos não evidenciados. 8. A sentença deve ser parcialmente reformada para julgar improcedente a reconvenção e redistribuir o ônus da sucumbência relativo à reconvenção, mantendo-se, contudo, a improcedência da ação principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não tem direito ao ressarcimento de valores pagos para custear tratamento médico realizado em cumprimento de sentença judicial posteriormente reformada, quando configurada a boa-fé objetiva dos beneficiários e a natureza irreversível dos serviços prestados. 2. A propositura de ação judicial visando ao ressarcimento de valores, fundada em dispositivo legal e respaldada em jurisprudência, não configura ato ilícito e não enseja reparação por danos morais. 3. A responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de ilícito, dano e nexo de causalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos decorrentes da existência de litígio judicial. 4. A sucumbência na reconvenção deve ser suportada integralmente pelos reconvintes, observado o benefício da justiça gratuita quanto à exigibilidade das verbas sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 187, 389, parágrafo único, 405, 406, 422; CPC, arts. 86, caput, 98, § 3º, 302, I e III, e 1.007, § 7º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8009985-38.2020.8.05.0001, em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e apelados LEANDRO MÁRCIO SOUSA BAHIA E ROSEMARY COSTA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.